Tribunal: CARF
Processo: 13864.720096/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IMUNIDADE ENTIDADES BENEFICENTES. EXIGÊNCIAS CUMULATIVAS. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
Segundo o Supremo Tribunal Federal aspectos procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes são passíveis de definição em lei ordinária. Assim, para caracterização da condição de entidade imune às Contribuições Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata, dentre as quais possuir CEBAS.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES CONSIDERADAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DO DECRETO No 70.235/72. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante serão consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas. O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação não poderão ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da proibição de supressão de instância.
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720096/2015-01
ACÓRDÃO
2201-012.321 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMANDADE DA SANTA CASA CORACAO DE JESUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IMUNIDADE ENTIDADES BENEFICENTES. EXIGÊNCIAS CUMULATIVAS.
AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
Segundo o Supremo Tribunal Federal aspectos procedimentais referentes à
certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades
beneficentes são passíveis de definição em lei ordinária. Assim, para
caracterização da condição de entidade imune às Contribuições
Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos
requisitos previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei
ordinária correlata, dentre as quais possuir CEBAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
CONSIDERADAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 17 DO DECRETO No 70.235/72. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo
impugnante serão consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos
do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, devem ser tidas como matérias
processualmente preclusas. O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias
mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo
que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação não
poderão ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se
este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da
proibição de supressão de instância.
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.321 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720096/2015-01
2
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por tratar de matérias estranhas ao litígio administrativo, e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 3-13), com relatório fiscal às fls. 14-20, versa sobre a exigência de
contribuições destinadas à previdência social, incidentes sobre a remuneração de segurados
individuais, relativas às competências 01/2011 a 04/2011, 06/2011 a 09/2011 e 12/2011.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.321 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720096/2015-01
3
Nos termos do relatório fiscal, a Recorrente declarou-se sob o código do Fundo de
Previdência e Assistência Social 639, próprio das Entidades Beneficentes de Assistência Social em
gozo de isenção das contribuições sociais, sem, entretanto, apresentar CEBAS (fl. 16):
[...]
2.1.6. Esta fiscalização solicitou a apresentação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social na área da Saúde para o período da ação fiscal,
de 01/2011 a 12/2011, através do TIPF — Termo de Início de Procedimento Fiscal,
datado de 24/06/2014. A solicitação foi ratificada através do TIF — Termo de
Intimação Fiscal no 04, datado de 15/01/2015, e recepcionada pela entidade via
postal, conforme AR — Aviso de Recebimento no SI 323692166 BR, em
21/01/2015. Em resposta datada de 26/01/2015, a entidade apresentou o
Certificado de Entidade de Assistência Social — CEBAS, referente à Portaria no
573, de 11 de julho de 2014, publicado no DOU no 132, Seção 1, de 14/07/2014,
relativo ao Processo no 25000.052754/2013-07/MS. Por meio do Parecer Técnico
no 184/2014-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, foi deferida a concessão pelo período de
14/07/2014 a 13/07/2017 (em anexo). Portanto, NÃO APRESENTOU o Certificado
referente ao período compreendido na presente ação fiscal (01/2011 a 12/2011).
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 159-168), argumentando em síntese que:
a) Desde sua constituição, sempre atuou como Entidade Civil de Direito Privado
sem Fins Lucrativos, de caráter Beneficente, Assistencial e Filantrópica.
b) A responsabilidade administrativa e gerencial da entidade deixou de ser da
recorrente (Irmandade), sendo gerida pelo Município de São Sebastião. Nesse
sentido:
b1) A recorrente não possuía condição operacional ou administrativa para a
obtenção da Renovação da Certificação requerida.
b2) O processo de renovação exige a apresentação das respectivas certidões
negativas de débito, documentos que a recorrente não possuía, tendo em
vista sua situação econômico-financeira.
c) Já é pacificado que não é a formalidade (base do auto de infração) que atrai a
natureza da atividade, mas sim a realidade fática vivenciada: a atividade típica
realizada é que caracteriza seu caráter filantrópico ou lucrativo. Nesse sentido,
as atividades da recorrente sempre mantiveram caráter filantrópico e
beneficente.
Pede, ao final, sejam cancelados os autos de infração e seja convertido o
julgamento da impugnação em diligência para realização de perícia acerca da tese sustentada.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.321 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720096/2015-01
4
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 305-311) pela improcedência da impugnação e
manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ENTIDADE BENEFICENTE. FRUIÇÃO DE GOZO DE ISENÇÃO.
Somente podem fruir do direito ao gozo de isenção relativa às contribuições
previstas na Lei no 8.212/1991, as entidades beneficentes que possuem
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) conferido pelo
órgão competente.
CONTRIBUIÇÕES.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário

O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 04/07/2018 (fl. 317),
apresentou recurso voluntário (fls. 320-329), em 01/08/2018, reiterando os argumentos da
impugnação.
Ainda, solicita a caracterização da responsabilidade (civil objetiva) solidária do ente
público (Município de São Sebastião), vez que a administração da entidade estava sob sua
responsabilidade no período de ausência de comprovação analisado, caracterizando omissão no
poder de polícia atribuído ao ente estatal por lei. Assim, requer seja reconhecido e declarado o
Município de São Sebastião, como responsável exclusivo dos ônus, responsabilidades e obrigações
referentes ao Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuições destinadas à
previdência social, incidentes sobre a remuneração de segurados individuais, relativas às
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.321 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720096/2015-01
5
competências 01/2011 a 04/2011, 06/2011 a 09/2011 e 12/2011. Nos termos do relatório fiscal, a
recorrente intimada não logrou comprovar possuir CEBAS vigente, de modo que não faria jus à
imunidade das contribuições previdenciárias.
Inicialmente, acerca do argumento sobre a responsabilidade objetiva do Município
de São Sebastião, além do argumento versar sobre responsabilidade civil — matéria alheia ao
âmbito de competência deste Conselho —, o tópico não foi abordado na impugnação, de modo
que não pode ser conhecido nesta instância.
Veja-se, ainda, que a recorrente afirma que a atuação seria nula. Sem razão, porém.
Ao contrário do que afirma, a autoridade administrativa observou todos os requisitos previstos no
artigo 142, do Código Tributário Nacional, pois o auto de infração descreve o sujeito passivo, a
matéria tributável, a base de cálculo do imposto, o valor do imposto devido, os dispositivos legais
que foram infringidos e a penalidade cabível. Tampouco se encontram presentes as causas de
nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972. A mera discordância da recorrente
em relação ao conteúdo do auto de infração, não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque,
uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a possibilidade de se defender nesta via administrativa,
como de fato fez. O seu inconformismo volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o
que se passa a analisar na sequência.
Em relação aos demais tópicos do recurso, tendo em vista que a Recorrente aduz
em sua defesa os mesmos argumentos apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do
voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria
MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte se declarou, por meio de Guias de
recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social – GFIP, sob o código
do Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS – 639, próprio das Entidades
Beneficentes de Assistência Social em gozo de isenção das contribuições sociais,
sem, entretanto, possuir Cebas, desatendendo legislação específica para fruir tal
direito.
Por essa razão, foram lançadas contribuições sociais incidentes sobre as
remunerações informadas por meio de GFIP (parte patronal).
Ainda conforme relatório fiscal, considerando-se as informações prestadas nas
GFIP, foram lançadas contribuições patronais para o financiamento de
aposentadoria especial, relativamente à remuneração dos segurados empregados
informados como expostos agentes nocivos.
Passa-se a seguir a apreciação da controvérsia.
Os documentos de fls. 181/184, fls. 206/210 comprovam que, de fato, a
autoridade tributária intimou o impugnante a apresentar o Cebas válido para o
período fiscalizado.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.321 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720096/2015-01
6
A cópia da manifestação da autuada e os documentos apresentados por ela, em
atendimento às intimações fiscais (fls. 211/213), corroboram a informação fiscal
de que não foi apresentado Cebas válido para o período de 01/2011 a 12/2011.
Os documentos de fls. 221/226 demonstram que a autoridade tributária também
intimou o sujeito passivo a apresentar documentação apta a esclarecer a
ocorrência de exposição de empregados a agentes nocivos que ensejam a
incidência de contribuição para financiamento de aposentadoria especial. A
manifestação de fl. 227 sustenta a informação fiscal de que não foram
apresentados elementos aptos a permitir que a fiscalização identificasse com
base, por exemplo, no LTCAT, quais os segurados empregados efetivamente
estariam sujeitos a essa exposição e em que grau.
Em sua impugnação o contribuinte não infirma as constatações fiscais relativas à
ausência Cebas válido para o período ou acerca da exposição de segurados
empregados a agentes nocivos em grau suficiente para impor a contribuição
adicional para financiamento de aposentadoria especial.
Sua irresignação se funda, essencialmente, sob a alegação de que, apesar de não
possuir a certificação como entidade beneficente de assistência social válida para
o período considerado nas autuações (em razão de não ter podido obter
Certidões Negativas de Débito – CND para obter a renovação dessa certificação),
teria direito ao gozo de isenção, uma vez que exerceu suas atividades como
entidade dessa natureza, prestando serviços, mesmo no período em que houve
intervenção municipal, na assistência e no atendimento médico e hospitalar, com
características beneficentes.
Contudo, em que pesem os argumentos do impugnante, suas alegações não pode
ser acolhidas por força do que dispõe a legislação que rege a matéria e que
vincula as autoridades administrativas tributárias, em atenção ao contido no CTN,
artigo 142.
Especificamente, no período de ocorrência dos fatos geradores (de 01/2011 a
12/2011) a legislação aplicável determina que:
Lei no 12.101/2009:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente,
aos seguintes requisitos: (grifo nosso)
Portanto, nos termos do dispositivo legal citado não há que se falar, como quer o
impugnante, que ele estava em gozo de isenção das contribuições tratadas no
período de 01/2001 a 12/2001, sendo devidas as contribuições patronais lançadas
nos termos do relatório fiscal.
Desnecessidade de diligência.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.321 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720096/2015-01
7
Percebe-se, ainda, diante do exposto, que não há necessidade de realização de
diligência para realização de perícia acerca da tese sustentada, no sentido de se
assentar a verificação da natureza dos serviços prestados e da ausência de
qualquer acúmulo ou distribuição de lucros, uma vez que, para o deslinde da
questão suscitada na impugnação, basta a apreciação das normas aplicáveis ao
caso (normas que vinculam tanto a autoridade que lançou como a autoridade
julgadora). Tudo com amparo no dispositivo que segue:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Sendo assim, não pode ser acolhido o pedido do impugnante nesse sentido.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte
conhecida, rejeito a nulidade arguida e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 371
DF CARF MF
Original